Tribunal: TJPA
Processo: 0817572-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817572-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINEY COELHO BRAGA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Capacidade financeira evidenciada nos autos. Reiteração de fundamentos. Inexistência de nulidade por repetição de decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado no bojo de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em:
(i) verificar se há comprovação nos autos da incapacidade financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade judiciária;
(ii) examinar a alegação de nulidade da decisão monocrática por reprodução de fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) é relativa e pode ser elidida por elementos constantes nos autos.
4. No caso, documentos como extratos bancários, declaração de imposto de renda e registro de imóveis rurais, bem como participação societária em empresas, indicam capacidade contributiva incompatível com a benesse processual pleiteada.
5. A repetição dos fundamentos da decisão monocrática em sede de julgamento colegiado não configura nulidade quando o agravante apenas reitera os mesmos argumentos anteriormente repelidos, conforme entendimento consolidado no STJ.
6. Inexistência de novos elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção legal da hipossuficiência, que pode ser afastada por provas em sentido contrário."

"Não há nulidade na decisão colegiada que reproduz fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas reitera argumentos já enfrentados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
FRANCINEY COELHO BRAGA
nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 25417609, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 2625201), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id.
26871353
), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, mas não trouxe aos autos documentos que demonstrem efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Os documentos juntados no processo de origem, tais como Imposto de renda (id. 125961114 – autos de origem) e extratos bancários (id. 125961116 – autos de origem), demonstram que o agravante possui capacidade financeira para arcar com custas processuais, pois demonstra que agravante é possuído de vários de imóveis rurais e sócia e proprietária de duas empresas, além de rendimentos bancários.

Ademais, a análise dos documentos juntados evidencia que o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada insuficiência econômica. O simples fato de alegar despesas relacionadas à aplicação e investimento no trabalho, bem como seu sustento e de sua família não justifica o afastamento do dever de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, a mera alegação de despesas ordinárias ou compromissos financeiros habituais não se presta a afastar a presunção de capacidade econômica. Assim, entendo que
não há elementos suficientes para se reconhecer a hipossuficiência do agravante
.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025